Tribunal: TJSP
Processo: 2389254-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recolhimento da taxa para intimação postal. Despesa processual que deve ser paga ao final pelo vencido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que determinou o recolhimento da taxa para intimação postal, por entender que não é considerada como custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recolhimento da taxa para intimação postal. Despesa processual que deve ser paga ao final pelo vencido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que determinou o recolhimento da taxa para intimação postal, por entender que não é considerada como custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o instituto exequente deve recolher taxa postal para intimação no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se, ao caso, o art. 91 do CPC, de modo que o agravante está dispensado do adiantamento das despesas dos atos processuais, que devem ser recolhidas ao final, pelo vencido.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.